Tribunal: TJDFT
Processo: 0715364-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INSTRUÇÃO NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo relevante a plena cognição da lide.

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.